Tribunal: STF
Processo: RE 1438505
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 10 DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. - Satisfeitos os requisitos legais previstos no art. 59 da Lei n. 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado, incapacidade total e temporária e cumprimento do período de carência (12 meses) - é de rigor a concessão do 
auxílio-doença. - Necessária a contextualização do indivíduo para a aferição da incapacidade laborativa. Os requisitos insertos no artigo 42, da Lei de Benefícios, devem ser observados em conjunto com as condições sócio-econômica, profissional e cultural do trabalhador. 
- Possibilidade de reabilitação profissional impede o reconhecimento de incapacidade permanente. - Juros de mora e correção monetária em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1207197/RS). - Honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, doc. 25).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e inc. XXXV do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.



    Sustenta “merece[r] reforma a r. decisão em comento, no que concerne à incidência de juros de mora tão-somente até a conta de liquidação, posto que a Súmula Vinculante n. 17, do Colendo Supremo Tribunal Federal em nenhum momento afasta a incidência de referidos consectários entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório ” (fl. 3, doc. 28). 



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário para que seja regularmente processado, a fim de que, oportunamente, os ínclitos Ministros do Egrégio Supremo Tribunal Regional o acolham compelindo-se a 
autarquia-recorrida ao pagamento dos juros de mora até a data da inscrição do precatório” (fls. 6-7, doc. 28).



    Em 9.5.2022, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, “com fundamento no artigo 1041, § 1º, do CPC/2015, em juízo positivo de retratação, [determinou] que, em relação aos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, observado o entendimento firmado pelo C. STF no RE 870.947” (fl. 6, doc. 39).



    Em 5.9.2022, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deixou de exercer o juízo de retratação quanto ao Tema 96 da repercussão geral, sob o seguinte fundamento:



    “Trata-se de feito que retornou da Egrégia Vice-Presidência desta Corte para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação de v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF (‘incidem juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório’). (…)



    A decisão monocrática, agravada, por sua vez, no capítulo que interessa a este juízo de retratação dispôs o seguinte (verbis) (ID 199373462 – págs. 193/197):



    ‘- Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução nº 561/2007, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30/06/2009. A partir desta data, incidirá, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009’.



    Portanto, constato que o v. acórdão recorrido não enfrentou a questão discutida no julgado indicado pela Egrégia Vice-Presidência, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. Ante o exposto, não exerço juízo de retratação, nos termos da fundamentação” (doc. 52).



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie em exame, o Tribunal Regional decidiu apenas quanto à correção monetária das parcelas vencidas e à incidência de juros de mora devidos à razão de seis por cento ao ano, contados a partir da citação, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil. Não consta, no acórdão recorrido, qualquer referência à matéria veiculada no recurso extraordinário, qual seja, incidência de juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que consta no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pelo recorrente. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os 
limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    5. Ademais, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, 
§ 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora